Tribunal: TJES
Processo: 0000482-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000482-58.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM ADOLESCENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTES CONFIGURADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por João Paulo da Silva dos Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 307 do Código Penal, à pena de 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, 03 meses de detenção e 970 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento das majorantes, a absolvição pelo delito de falsa identidade, a redução da pena-base, a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se incidem as majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas; (iv) verificar se a atribuição de falsa identidade configura causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; (v) definir a adequação da dosimetria da pena-base; (vi) estabelecer se é cabível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (vii) verificar a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e boletim unificado, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório.

4. A apreensão de drogas fracionadas, numerário em espécie, arma de fogo municiada, tentativa de fuga e atuação conjunta com adolescente em local conhecido pelo tráfico evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

5. A reduzida quantidade de drogas não conduz automaticamente à desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando presentes elementos concretos indicativos de traficância.

6. Os depoimentos de agentes policiais possuem eficácia probatória para fundamentar condenação quando coerentes e corroborados pelas demais provas dos autos.

7. A majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide diante da atuação conjunta do apelante com adolescente de 15 anos na prática do tráfico de drogas.

8. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas restou configurada porque a arma de fogo apreendida no mesmo contexto fático servia à proteção da atividade ilícita.

9. O crime de falsa identidade possui natureza formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade policial, sendo irrelevante a posterior revelação da identidade verdadeira.

10. A alegação de autodefesa ou inexigibilidade de conduta diversa não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 307 do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

11. A exasperação da pena-base do tráfico deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a adoção do critério de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativamente valorada.

12. A prática do tráfico nas proximidades de campo de futebol, bem como a natureza e variedade das drogas apreendidas, justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime e das circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

13. A incidência simultânea da agravante da reincidência e da atenuante da menoridade relativa autoriza a compensação integral entre ambas.

14. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando elementos concretos, como diversidade de drogas, fracionamento, apreensão de arma de fogo e contexto da traficância, evidenciam dedicação do agente a atividades criminosas.

15. A valoração negativa dos motivos do crime de falsa identidade deve ser afastada por constituir elementar inerente ao próprio tipo penal.

16. A reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena justificam a manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de drogas fracionadas, numerário em espécie, arma de fogo e a atuação conjunta com adolescente constituem elementos suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas.

2. A incidência das majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 prescinde da posse direta da arma pelo agente e do efetivo aliciamento do adolescente, bastando a demonstração do vínculo com a atividade ilícita.

3. O crime de falsa identidade possui natureza formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade policial.

4. A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de arma de fogo, constituem fundamentos idôneos para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

5. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV. CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, I, 65, I e III, “d”, 69 e 307. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 40, IV e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023; TJES, APCr 0002391-41.2021.8.08.0050, Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Segunda Câmara Criminal, publ. 12.06.2025; TJES, ApCrim 0001322-77.2025.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2026; TJMG, APCR 0089760-46.2017.8.13.0027, Rel. Des. Edison Feital Leite, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026; STJ, REsp 2.083.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 14.05.2025, Tema Repetitivo 1255; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.676.524/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.02.2025; STJ, AgRg-REsp 2.182.331/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000482-58.2020.8.08.0030

APELANTE:
JOÃO PAULO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
JOÃO PAULO DA SILVA DOS SANTOS
em face da r. sentença de ID 18816772, que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e do art. 307 do Código Penal, tendo sido fixada a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 970 (novecentos e setenta) dias-multa, no regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 18816780, o apelante pugna, em síntese, pela
(i)
absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006;

(iii)
afastamento das majorantes dos incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006;
(iv)
absolvição pelo crime de falsa identidade, por inexigibilidade de conduta diversa;
(v)
redução da pena-base;
(vi)

a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e
(vii)
fixação de regime inicial mais brando.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 18816783, pela manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19662840, pelo

conhecimento
e
desprovimento
.

Extrai-se da denúncia, às fls. 02/03 do ID 18816772, que, no dia 17/01/2020, por volta das 19h41min, policiais militares em patrulhamento na localidade conhecida como “
Campo do Aguinaldo
”, no Município de Sooretama/ES, avistaram o apelante e o adolescente [V. H. G. D. S.], os quais tentaram empreender fuga. Durante a abordagem, o adolescente dispensou uma pistola calibre .380, municiada. Em busca pessoal, foram encontradas com o apelante 02 buchas de maconha e R$ 50,00; com o adolescente, foram localizadas 78 pedras de crack, 03 papelotes de cocaína, 02 buchas de maconha e R$ 180,00. Na ocasião, o apelante identificou-se falsamente aos policiais com o nome de “Erik Gregório de Moura”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra em liberdade, passo à análise das razões recursais.

As
materialidade
s
delitiva
s
dos crimes encontram-se suficientemente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 41429415 (fls. 08/12 do ID 18816772), Auto de Apreensão (fls. 22/23 do ID 18816772), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 24/25 do ID 18816772), o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 26/27 do ID 18816772) e o Laudo de Exame Químico (fls. 118/118-v do ID 18816772).

A
autoria
restou demonstrada pela prova oral produzida.

No tocante ao
crime de tráfico de drogas
, a defesa pleiteia a absolvição por suposta fragilidade do acervo probatório. Para tanto, invoca o princípio
in dubio pro reu.
Subsidiariamente, a Defesa do apelante pleita pela desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, após análise dos autos, verifico que
a pretensão não merece acolhimento.

O policial militar John Lucas Silva Ferrugine narrou a dinâmica dos fatos de forma segura e detalhada (mídia no ID 18816772), afirmando que já havia recebido denúncias anônimas de que indivíduos praticavam tráfico no local e ostentavam armas de fogo. Relatou, ainda, que parte das drogas foi encontrada na posse do apelante e que, após a abordagem, os policiais realizaram buscas no local, ocasião em que localizaram uma pistola debaixo de um saco de carvão, em uma churrascaria situada na localidade.

No mesmo sentido, o soldado Heron Pereira de Souza confirmou que havia três ou quatro indivíduos no local, os quais se dispersaram com a chegada da guarnição, tendo sido encontradas, na posse do apelante, duas buchas de maconha (mídia no ID 18816772).

Assim, não há falar em fragilidade probatória. O núcleo essencial dos depoimentos é coerente, harmônico e convergente quanto à prática do tráfico de drogas, especialmente diante da apreensão de entorpecentes, dos valores em espécie, da tentativa de fuga e da atuação conjunta com adolescente em local conhecido pela mercancia ilícita.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) - destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...) - destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Ademais, verifica-se que na mesma oportunidade judicial, o policial militar John Lucas Silva Ferrugine, testemunha arrolada pelo Ministério Público, ao ser questionado acerca da associação entre o recorrente e o menor, afirmou o que se segue:

“Não sei se ele estava na intenção de praticar algum tipo de crime, mas
eles estavam juntos, indiscutivelmente eles estavam juntos.
(...) Estavam em atitude suspeita mais ou menos uns quatro a cinco, que eu me lembre, dois ou três estavam na mesa de sinuca e um ao lado, foi nesse momento que a gente chegou com a viatura que eles dispersaram e correram, os outros que estavam no bar continuaram sentados, então os que correram eram estes quatro ou cinco, não me recordo, e os que estavam com droga era o João e o [V. H.]”

(mídia no ID 18816772).

Na hipótese, a dinâmica descrita pelos policiais, a apreensão de drogas em ponto conhecido pela prática de mercancia ilícita, aliadas à fuga empreendida pela dupla, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a existência de valores em espécie e ao emprego de arma de fogo evidenciam circunstâncias próprias do tráfico.

Na espécie, o contexto revela inequívocos indicativos de mercancia ilícita: diversidade de entorpecentes, fracionamento das drogas, numerário em espécie, atuação conjunta com adolescente, tentativa de fuga ao avistarem a guarnição policial e, sobretudo, a apreensão de arma de fogo municiada no mesmo contexto fático da abordagem.

A apreensão de 78 (setenta e oito) pedras de crack, 03 (três) papelotes de cocaína e 04 (quatro) buchas de maconha, associada aos valores em espécie encontrados com os envolvidos e à localização de uma pistola calibre .380 municiada, compõe cenário frontalmente incompatível com a tese de mero consumo pessoal, evidenciando a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

É certo que a reduzida quantidade de droga, por si só, não conduz automaticamente à desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, sobretudo quando outros elementos concretos evidenciam a destinação mercantil da substância.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, tampouco o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Quanto às majorantes previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, a defesa também pugna pelo seu afastamento. Todavia, ambas restaram devidamente configuradas.

No que tange à causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, a instrução demonstrou que o tráfico era praticado em unidade de desígnios com adolescente de apenas 15 anos de idade.

O vínculo restou evidenciado pelo fato de ambos terem sido visualizados juntos em local conhecido pela mercancia ilícita, bem como pela fuga simultânea ao avistarem a guarnição policial. Ademais, a distribuição das substâncias entorpecentes e do dinheiro entre os envolvidos reforça a unidade de desígnios, destacando-se que o adolescente portava a maior parte do material apreendido.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INJUSTIFICADA. READEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRESENÇA DE ADOLESCENTE NA MERCANCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Quanto à incidência da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, restou incontroverso que a recorrente agia conjuntamente com o adolescente [A. D. N. R.] na posse e guarda das substâncias entorpecentes.
A jurisprudência do STJ considera suficiente a presença do menor no contexto do crime para a aplicação da majorante, sem necessidade de comprovação de aliciamento ou liderança.
Assim, a pena-base foi reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mas afastada sua incidência conforme Súmula nº 231 do STJ. (...)

(TJES; APCr 0002391-41.2021.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Publ. 12/06/2025) –
destaquei.

No que se refere à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a pistola calibre .380, municiada, foi apreendida no mesmo contexto fático e espacial da prática delitiva. A arma, dispensada pelo adolescente no momento da abordagem, servia como instrumento de intimidação e proteção da atividade ilícita. O fato de estar na posse física do adolescente não afasta o nexo com o tráfico praticado em comparsaria com o apelante.

Os Tribunais Superiores já decidiram em matéria semelhante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 caput e 35 c/c art. 40 IV e VI da Lei nº 11.343/2006 em concurso material fixando pena total de 11 anos 1 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado além de 1.300 dias-multa mantida a prisão cautelar e negado o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que o réu foi surpreendido em posse de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes instrumentos típicos da mercancia ilícita balança de precisão dinheiro em espécie e arma de fogo com munições no mesmo contexto fático atuando em conjunto com adolescente e vinculado a facção criminosa. A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas destacando a apreensão de drogas e apetrechos do tráfico a presença de armamento voltado à proteção da atividade ilícita e a atuação conjunta com menor de idade circunstâncias que justificaram a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico com incidência das causas de aumento previstas no art. 40 IV e VI da Lei de drogas. Nas razões recursais a defesa requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico por ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33 §4º da Lei nº 11.343/2006. Pleiteia ainda o afastamento das majorantes do art. 40 IV e VI ou a aplicação no mínimo legal além da detração do período de prisão cautelar fixação de regime mais brando substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade. O ministério público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso posição igualmente adotada pela procuradoria de justiça em parecer. II. Questões em discussão há quatro questões em discussão: (I) saber se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); (II) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33 §4º da Lei de drogas; (III) saber se devem ser afastadas ou reduzidas as causas de aumento previstas no art. 40 IV e VI da mesma Lei; (IV) saber se são cabíveis detração penal regime inicial mais brando substituição da pena por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade. (...)
A causa de aumento prevista no art. 40 VI da Lei nº 11.343/2006 incide quando o delito envolve ou se vale de adolescente. A prova dos autos demonstra atuação conjunta entre o réu e menor de idade na prática do tráfico circunstância suficiente para a manutenção da majorante. A majorante do art. 40 IV da Lei nº 11.343/2006 também se mostra corretamente aplicada pois restou evidenciado o nexo entre a arma de fogo apreendida e a prática do tráfico sendo o armamento destinado à proteção da atividade ilícita conforme indicado pela prova oral produzida em juízo.

(...) lV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido mantendo-se integralmente a sentença condenatória. (...)

(TJES; ApCrim 0001322-77.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Data 05/05/2026) – destaquei.

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). CAUSAS DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE MENOR (ART. 40, VI) E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 40, IV). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR PORTE DE ARMA (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). CONCURSO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, torna-se imperiosa a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas. Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A confissão extrajudicial do réu, de que vinha traficando há meses, aliada à existência de condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico, ainda que por fato posterior, evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Quando a arma de fogo é apreendida no mesmo contexto fático do tráfico de drogas, evidenciado o nexo instrumental entre os delitos, aplica-se o princípio da especialidade.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas (norma especial) prevalece

sobre a condenação autônoma pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (norma geral), a fim de evitar o bis in idem.

(TJMG; APCR 0089760-46.2017.8.13.0027; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 28/04/2026; DJEMG 29/04/2026) – destaquei.

Assim,
comprovado o vínculo entre a arma de fogo, o adolescente e a prática do tráfico de drogas, não há falar em afastamento das causas de aumento de pena.

Em relação ao delito de falsa identidade
, a defesa sustenta que a conduta teria sido motivada por coação policial e medo, configurando excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.

Como se sabe, o tipo penal do artigo 307 do Código Penal pune a conduta daquele que atribui a si mesmo ou a terceiro falsa identidade, com o fim específico de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou de causar dano a outrem.

Nélson Hungria, em obra publicada em 1958, já esclarecia que "
[d]iversamente do que ocorre em relacao ao estelionato, nao se faz mister, para a consumacao, que se realize efetivamente a vantagem ilicita em correspondencia com o prejuizo alheio, nem tampouco que a vantagem ou prejuizo tenha carater patrimonial. [...] Consuma-se o crime com o simples fato da atribuicao de falsa identidade, independentemente de ulteriores consequencias
" (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958, v. IX, p. 307).

No mesmo sentido, Regis Prado pontua: "
consuma-se o delito com a falsa atribuicao da identidade mendaz, independentemente de qualquer consequencia (vantagem ou dano) ulterior, desde que idonea a produzir, e embora o intuito de proveito ou prejuizo seja inerente ao movel da acao. E delito de mera atividade e instantaneo
" (PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, v. 3, p. 260).

Portanto, a consumação delitiva ocorre assim que o agente inculca a si ou a outrem a falsa identidade, sendo irrelevantes a causação de prejuízo ou a obtenção de efetiva vantagem pelo agente. É indiferente, para a consumação típica, o fato de o destinatário da declaração falsa verificar, em sequência, a real identidade do indivíduo, ou mesmo ter o próprio agente se identificado corretamente em momento posterior.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo 1255:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE FORNECE, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, DADOS INEXATOS SOBRE SUA IDENTIDADE. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO QUANDO O AGENTE ATRIBUI A SI OU A OUTREM A FALSA IDENTIDADE. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 4. Recurso representativo da controvérsia, afetado para julgamento sob o rito dos repetitivos, tem por objeto a definição da natureza jurídica do crime de falsa identidade, de forma a estabelecer se a consumação ocorre com a simples atribuição de falsa identidade a si ou a outrem, independentemente de resultado naturalístico (Tema n. 1.255).
III. Razões de decidir 5. O crime de falsa identidade tutela a fé pública na individuação pessoal, ou seja, a confiança que se tem, nas relações públicas ou privadas, quanto à identidade, à essência, ao estado civil ou outra qualidade juridicamente relevante da pessoa. 6. O tipo penal do art. 307 do CP exige a prática de uma conduta comissiva, animada pela vontade consciente de atribuir-se ou atribuir a outrem a falsa identidade. Além disso, necessária a finalidade específica de obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza ou, ainda, de causar dano a alguém. 7. Contudo, de acordo com a doutrina remansosa sobre o tema, a efetiva obtenção da finalidade perseguida pelo agente é irrelevante para a configuração típica, em razão da natureza formal do crime. Assim, como já sustentava Nélson Hungria em meados do século passado, consuma-se o crime com o simples fato da atribuição de falsa identidade, independentemente de ulteriores conse­quências.
8. A retratação posterior do agente quanto à sua identidade ou a verificação da real identidade pelo destinatário da declaração, em seguida ao ato, não afastam a tipicidade da conduta, nem justificam a aplicação do instituto do arrependimento eficaz, pois o crime do art. 307 do CP já se encontra consumado. 9. De igual modo, o entendimento pacífico de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da natureza formal do crime do art. 307 do CP, de forma que a sua consumação ocorre com a atribuição de falsa identidade a si ou a outrem, sendo irrelevantes a obtenção de vantagem ou o prejuízo a terceiros. 10. Recorda-se, por fim, que é consolidado, em precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do STJ, bem como em súmula deste Sodalício, o entendimento de que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. [...]

(REsp n. 2.083.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No caso, o soldado Heron Pereira de Souza informou que o apelante, no momento da abordagem, apresentou nome diverso do seu, somente retificando a informação posteriormente, já na delegacia.

Outrossim, a tese de que a sua conduta seria atípica não há como prosperar, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ de que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é
típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
(Súmula nº 522 do STJ).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Passo à análise da dosimetria da pena.

No que tange ao
delito de tráfico de drogas
, previsto no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, o Juízo de origem, na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas, valorou negativamente as c
ircunstâncias do delito
, bem como a
natureza das substâncias apreendidas
(crack e cocaína, drogas de alto poder viciante) e
a quantidade de entorpecentes
(85 unidades fracionadas). Transcrevo trecho da Sentença (ID 18816772) quanto ao ponto:

[...] As circunstâncias do crime são reprováveis, vez que o tráfico de drogas foi praticado nas proximidades de um campo de futebol, em uma linha tênue para a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. [...] A
natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias se tratavam de crack e cocaina, isto é, entorpecentes devastadores e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas também é censurável, vez que foram apreendidas 85 (oitenta e cinco) unidades de entorpecentes, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário a configuração do tipo [...]

A defesa pleiteia, ainda subsidiariamente, a redução da pena-base, ao argumento de que o aumento promovido pelo Magistrado teria sido excessivo. Assiste-lhe parcial razão neste ponto.

É cediço que, nos crimes previstos na Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exasperação deve observar patamar adequado ao caso concreto.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato do delito ter sido praticado nas proximidades de um campo de futebol merece ser desvalorado.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico,
não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante
, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
.

Sendo assim, considerando a existência de
2 (duas) circunstâncias desfavoráveis
(circunstâncias do crime e natureza/quantidade das drogas),
aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal do tipo penal
, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, e a agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do CP, razão pela qual mantenho a compensação integral de ambas.

Na
terceira fase
, reconhecidas as causas especiais de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, o magistrado escorreitamente aplicou a fração de 1/5 (um quinto), considerando a incidência de duas majorantes. Aplicando-se tal fração sobre a pena intermediária ora redimensionada, fixo a pena nesta fase em
08 (oito) anos de reclusão e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa.

É válido ressaltar que a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) encontra amparo na jurisprudência, considerando a incidência de duas causas de aumento
(TRF 3ª R.; ApCrim 5003318-59.2019.4.03.6000; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli; Data 07/04/2025).

Neste ponto, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento em que o apelante, apesar de condenação anterior, não se dedicava a atividades criminosas como apontado na r. sentença. Todavia, sem razão.

Sabe-se que para a concessão da benesse, o legislador exigiu o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) ser o agente primário, (ii) de bons antecedentes, (iii) não se dedicar às atividades criminosas e (iv) nem integrar organização criminosa.

A conclusão pelo afastamento da minorante não se alicerça exclusivamente na existência de condenação anterior, mas sim na conjugação desse histórico com elementos empíricos extraídos da própria dinâmica do flagrante, que denotam a dedicação do réu a atividades criminosas.

No presente caso,
a
variedade e a natureza das substâncias apreendidas
,
quais sejam cocaína, crack e maconha, reforçam a convicção de que se tratava de uma atividade estruturada, apta a atender a diversos perfis de usuários em local de conhecida traficância, constituindo prova cabal de que a atuação do apelante não era eventual ou amadora. A
posse de
arma
também é característica típica de quem exerce a mercancia ilícita com habitualidade, organização e controle, distanciando-se completamente da figura do traficante ocasional que a norma visa privilegiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a diversidade de drogas, aliadas à apreensão de arma de fogo e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, são circunstâncias idôneas para evidenciar a dedicação à atividade criminosa. A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O agravante reitera pedido de aplicação do privilégio, argumentando que a apreensão de objetos relacionados ao tráfico não comprova a dedicação às atividades criminosas. (...) III. Razões de decidir 5.
A decisão monocrática considerou que a apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento e os apetrechos utilizados, são circunstâncias aptas a indicar a dedicação a atividades criminosas
. 6. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já rebatidas. 7.
Precedentes da Corte confirmam que tais circunstâncias são aptas a indicar a dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado.
lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: “A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos utilizados para o tráfico, é suficiente para comprovar a habitualidade criminosa e afastar o privilégio do tráfico”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 21-E, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AR Esp n. 2.337.750/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024; STJ, AGRG no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024; STJ, AGRG no HC n. 801.806/SP, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023.

(STJ; AgRg-AREsp 2.676.524; Proc. 2024/0230395-4; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual se impõe a manutenção do entendimento anteriormente firmado. 6. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada com fundamento exclusivo na quantidade ou variedade da droga apreendida, tampouco mediante utilização de inquéritos ou ações penais em curso, exigindo-se a análise conjunta de outras circunstâncias concretas do caso (RESP n. 1.887.511/SP, HC n. 725.534/SP e tema repetitivo n. 1.139).
7. No caso concreto, o afastamento da minorante não se baseou apenas na quantidade de drogas, mas em elementos concretos: O fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes - 38,72g de cocaína distribuídos em 58 invólucros e 1.869,1g de maconha em diversas embalagens prensadas - que revelam organização, perícia e profissionalismo indicativos de habitualidade na traficância.
8. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático reforça a conclusão de dedicação à atividade criminosa e afasta a hipótese de traficante eventual, constituindo fundamento idôneo, em conjunto com a forma de acondicionamento da droga, para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

9. A primariedade, a ausência de antecedentes e a idade do agravante, embora favoráveis, não afastam, por si sós, a valoração negativa das circunstâncias concretas do delito, nem impedem o reconhecimento de que há dedicação a atividades criminosas para fins de não incidência do art. 33, § 4º, da Lei de drogas. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Especial e confirmara o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Tese de julgamento: 1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser afastada quando elementos concretos, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes, revelam organização, perícia e profissionalismo indicativos de habitualidade na traficância. 2. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto da traficância constitui elemento idôneo para afastar a figura do traficante eventual e negar o tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e sem antecedentes.

(STJ; AgRg-REsp 2.182.331; Proc. 2024/0437866-6; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/03/2026; DJE 17/03/2026) – destaquei.

Portanto, o conjunto de dados objetivos do processo demonstra que o recorrente faz do ilícito seu meio de vida ou a ele se dedica com estabilidade, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo indispensável para a aplicação do redutor, razão pela qual
mantenho
o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Fica, portanto, a pena definitiva pelo crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06,
fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa.

Quanto ao
delito de falsa identidade
, previsto no art. 307 do Código Penal, observo que, na
primeira fase
, o juízo de origem considerou desfavorável uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja a dos motivos do crime.

Contudo, imperioso o decote de tal valoração, uma vez que os motivos apontados revelam-se ínsitos ao próprio tipo penal em comento. Destarte, afasto a valoração negativa e fixo a
pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na
segunda fase
, o Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, e a agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do CP, razão pela qual promoveu a compensação integral de ambas. Outrossim, presente a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, a incidência da referida atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual fixo a
pena intermediária em seu mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica a pena definitiva fixada em 03 (três) meses de detenção.

Reconhecida a prática de delitos mediante pluralidade de condutas, aplica-se a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal, procedendo-se ao somatório das reprimendas.

Considerando que as penas aplicadas são de naturezas distintas, estas não se fundem. Desse modo, consolido as penas e torno-as definitivas no patamar de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliadas à reincidência do réu, mantenho a fixação do
regime
inicial
fechado
, nos moldes do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar o patamar de exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas e afastar a valoração negativa dos motivos no crime de falsa identidade, redimensionando as penas definitivas nos termos da fundamentação supra, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.